Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E DE TAGUATINGA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. CARÁTER TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO.
1. O art. 53, II, do CPC, dispõe que o foro competente para ação de alimentos é do domicílio ou residência do alimentando.
2. Cuida-se de critério de fixação de competência territorial, razão pela qual, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo julgador, ainda que a requerimento da parte autora.
3. Os elementos de provas colhidos do processo de origem apontam que a parte autora possui domicílio na Colônia Agrícola de Samambaia, localidade que pertence à Região Administrativa de Vicente Pires, cuja competência é da circunscrição de Águas Claras. O réu, por sua vez, possui domicílio no estado de Tocantins.
4. Dessa forma, observa-se que o processo não possui nenhum vínculo geopolítico com a Região Administrativa de Taguatinga, não havendo como ser processado nessa localidade.
5. A escolha aleatória de foro distinto das hipóteses legais previstas, sem qualquer justificativa razoável, traduz abuso de direito a merecer repulsa do julgador mesmo em se tratando de descumprimento de normas de competência territorial.
6. Conflito negativo de competência conhecido e desprovido. Declarado competente o juízo suscitante.